Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705592-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Pedido formulado por 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - EPP (parte autora/reconvinda na ação de conhecimento) para suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos no 0706633-11.2023.8.07.0001 da 14a Vara Cível de Brasília. 2. A sentença, em suma, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 3. O pedido apresentado pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em sede de reconvenção foi julgado procedente, com a condenação da autora/reconvinda, 5 Estrelas Serviços de Apoio Administrativo Ltda. – EPP, ao pagamento da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica vencida em 22/2/2023, no valor de R$ 264.184,30, acrescidas de juros e correção monetária a contar do vencimento. 4. A autora pugna pela suspensão dos efeitos da sentença até que a apelação seja julgada, diante da probabilidade de provimento do recurso e da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Aduz que teve o seu direito à ampla defesa cerceado, pois a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica deixou de apresentar elementos essenciais à confecção do laudo pericial e a documentação analisada na sentença se refere à perícia administrativa elaborada de maneira unilateral. 6. Diante da demonstração da verossimilhança das suas alegações e da probabilidade do direito, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a suspensão dos efeitos da sentença até que o mérito da apelação seja julgado. 7. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. A sentença observou os elementos probatórios produzidos por ambas as partes, assim como o devido processo legal. Foi identificada avaria no medidor e a recuperação da receita referente ao período não faturado considerou a média de consumo dos meses anteriores, em consonância com as Resoluções no 1.000/21 e no 1.001/2021 da ANEEL. 11. Não há justo motivo para suspender os efeitos da sentença, pois a análise das provas questionadas pela autora (ou a ausência delas), somente poderá ser realizada na ocasião do julgamento colegiado, pois se refere ao próprio mérito recursal. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0706633-11.2023.8.07.0001 (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Traslade-se cópia para os autos supracitados, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO